Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005442-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGANTE), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (EMBARGADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGADO(S):

TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO) – EXECUÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL - PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

À
exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.
(AgInt no AREsp 1427771/SP).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGADO(S):

TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
contra o v. acórdão de ID. n. 131963165, o qual negou Agravo de Instrumento que havia sido interposto em face da decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000319-22.2021.8.11.0037 ajuizada por
TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
,
a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado contra o
decisum
que havia determinado a expedição de ofício ao juízo 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, onde tramita o processo de recuperação judicial n. 1007082-44.2021.8.11.0003, para solicitar informações acerca da extensão da ordem de suspensão da execução, e determinou o prosseguimento da execução originária sob o fundamento de que lastreada por crédito extraconcursal.

Inconformado, sustenta o executado que o aresto foi omisso ao não analisar o pedido “b” da petição de ID. n. 122408960, através da qual requereu a
“suspensão da Ação de Execução n. 1000319-22.2021.8.11.0037, em cumprimento à ordem exarada pelo juízo recuperacional – aquele que é o competente para decidir sobre medidas de constrição de bens integrantes do patrimônio do recuperando – determinar: a suspenção da ação de execução.”

Afirma que a discussão acerca da vigência ou não do período de blindagem deve ser feito junto ao juízo universal, seja em primeiro ou segundo grau de jurisdição, e não nos autos da execução.

Assevera que no presente
o objeto do Agravo de Instrumento e das respectivas as razões do pedido reforma da decisão agravada não é o período de blindagem, mas sim o (des)cumprimento da ordem exarada por aquele Juízo Universal, o qual já havia determinado expressamente a suspensão da ação executiva (n. 1000319-22.2021.8.11.0037), a qual deixou clara a inadmissibilidade de novas constrições de bens e valores de propriedade do recuperando, bem como reconheceu a essencialidade de valores bloqueados na conta corrente do recuperando, sem que a parte adversa tivesse interposto qualquer recurso contra tal
decisum
.

Ressalta que, inclusive, quando do deferimento da liminar recursal por ocasião do recebimento do Agravo no dia 25.04.2022 (ID n. 125557197), esta relatora reconheceu que deveria ser obedecida a ordem do juízo recuperacional.

No mais, alega que o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou quanto à autoridade judicial competente para dirimir tais questões relativas à forma do desenvolvimento da execução frente às atividades do recuperando, qual seja, o juízo universal da Recuperação Judicial.

Contrarrazões no ID. n.
134292168
, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, vale lembrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o aresto concluiu que, conquanto a lei confirma ao juízo universal a competência para decidir sobre a essencialidade de tal ou qual bem para o plano de soerguimento do recuperando, assim como a regularidade da execução dos créditos extraconcursais, tal competência somente persiste durante o período de blindagem, prorrogável por uma única vez, não podendo se protrair
sine die
, como tenta impor o agravante. Vejamos:

“No caso, a execução originária tem por objeto o
Contrato de Promessa Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio e Transmissão de Posse Precária
(ID. n. 47455270 autos de origem), assinado em 06.03.2019, através do qual a exequente agravada vendeu ao agravante executado uma plataforma agrícola e uma colheitadeira pelo preço total de R$490.000,00, dos quais estaria pendente de pagamento a importância atualizada de R$132.567,10.

Segundo preceitua o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, como titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da empresa recuperanda, os credores que são proprietários alienantes em
contrato de venda com reserva de domínio
– como é o caso da credora agravada –

não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

‘Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio
,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.’

Não é de se olvidar, porém, que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial,
prorrogável excepcionalmente por igual prazo, por uma única vez, e, ainda assim, com as justificativas necessárias
, nos termos
do §4º do

art. 6º
do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei nº 14.112/2020
. Confira:

‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
,
prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional
,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)’

Note-se, ademais, que embora o §7º-A do mencionado art.6º da LRJ, também inserido pela Lei n. 14.112/2020, confira ao juízo universal a competência para o exame da essencialidade do bem que garante o crédito do credor titular de reserva de domínio para o soerguimento da recuperanda, a suspensão do direito de execução e a vedação à busca e apreensão de que tratam os incisos II e III do
caput
do art.6º da citada
Lex
,

estão adstritas ao período de blindagem
, não podendo se protelar para além do
dies ad quem
uma possível prorrogação do lapso. Vejamos:

‘[...]

§ 7º-A. O disposto nos incisos I,
II
e
III
do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º
deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)’

No caso, o deferimento da recuperação do produtor rural executado se deu em
02/04/2021
conforme ID. n. 52528981 - Pág. 18 dos autos do feito recuperacional.

Nesse contexto
, conquanto ao tempo da interposição do presente agravo (23.03.2022) estivesse em plena vigência o prazo de uma possível prorrogação por igual tempo – diga-se de passagem que não se tem notícia a esse respeito, se sim ou se não

- esse prazo também já teria se expirado em
28.03.2022
,
, tempo mais que suficiente para um terceiro interregno de prorrogação, extrapolando, assim,
em muito os 360 (trezentos e sessenta) dias totais (180 dias + 180 dias)
previstos pelo §4º do art.6º da LRJ.

Essa circunstância superveniente que não pode deixar de ser considerada à luz do que estabelece o caput do art.493 do CPC/15.

Mais que isso
, ainda que a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses a sua prorrogação, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência.

Assim, tal benefício não pode virar uma prática corrente sem termo final, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

Frise-se que atento às necessidades prementes da empresa em recuperação judicial, o legislador alterou recentemente a redação do supratranscrito
§4º do art.6º da LRJ, inserido pela Lei n. 14.112/2020, justamente para permitir uma única prorrogação, desde que atendido determinado requisito.

Aliás, como já dito, sobre a necessidade de pronunciamento do juízo recuperacional acerca dessa única prorrogação, não se tem notícias.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, apesar desse longo período de suspensão das ações que visam a retomada dos bens dados em garantia real pelos seus titulares, a parte devedora sequer comprova ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais tais como a aqui representada, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto de garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser desprovido.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI Nº 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 - DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6º, § 4º, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei nº 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.- (N.U 1008933-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE - PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL (27/10/2021) - POSSIBILIDADE DIANTE DA NOVA LEI Nº 14.112/2020 QUE ALTEROU O ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº 11.101/2005, DA RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - CONSIDERAÇÃO AO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. A prorrogação do prazo do
stay period
por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante da nova Lei nº 14.112/2020 que alterou o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, bem como da Recomendação nº 63 do CNJ e levando em consideração o período de tramitação do processo de recuperação judicial (+ 02 anos), é possível a prorrogação
stay period
em prazo suficiente para apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial e realização da Assembleia Geral dos Credores, que no caso será de 120 dias, a contar da publicação da liminar recursal (27/10/2021).- (N.U 1019022-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
, ficando, pois, revogada a decisão de ID. n. 125557197
.

É como voto.-” (ID. n. 131963165 - Pág. 13/17)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Importante ainda frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Ou seja,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019)

Logo, se os julgados invocados pelo embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

De igual modo, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022